Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-66.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802400-66.2020.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO SEVERINO BORGES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802400-66.2020.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO SEVERINO BORGES

ADVOGADO: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAIS CIRQUEIRA, OAB/PA 19.269

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI, OAB/BA 16.330

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.
No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.
REJEITADA.

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.No caso, a parte autora pugna pela quebra do sigilo bancário em contas pertencentes à instituição financeira, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente.
REJEITADA
.

3.

Cinge-se controvérsia recursal a possibilidade de quebra do sigilo bancário.

4.

Verifico que o caso em análise, não se enquadra em nenhuma justificativa constitucional ou situação excepcional, que permitiria o acesso aos dados protegidos pelo sigilo bancário.

5.

Dessa forma, a realização da prova requerida pelo apelante não seria admitida, pois violaria garantia fundamental prevista na Constituição Federal.

6.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença
in totum
.

7.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
CLAUDIO SEVERINO BORGES
tendo como apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802400-66.2020.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO SEVERINO BORGES

ADVOGADO: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAIS CIRQUEIRA, OAB/PA 19.269

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI, OAB/BA 16.330

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO SEVERINO BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da Ação de Exibição de documento c/c devolução dos valores em conta bancária, julgou improcedente o pedido da exordial, tendo como apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Em sua exordial o autor informou que em virtude de uma fraude, efetuou duas transferências bancárias para as contas de
CRISTIANO APARECIDO CARDOZO e NATALIA DA SILVA
, no total de R$ 18.690,00 e ao notar o ilícito compareceu em agência da instituição bancária requerida, de modo que o banco Réu teria bloqueado parte dos valores e encerrado as contas dos suposto golpistas.

Aduziu que seu pedido de exibição dos extratos bancários das contas as quais foram transferidos os valores foi negado pelo banco, assim como a devolução dos depósitos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 3989774) que julgou improcedente o pedido da parte autora, conforme segue:

[...] o dever do sigilo bancário é imposição legal, devendo o banco zelar, com excelência, pelo sigilo dos dados de seus clientes.

Quanto ao pedido de devolução dos valores, conforme decisão ID nº 16841340, é incabível a pretensão condenatória em face do banco, posto não ter envolvimento na aludida fraude e, portanto, não pode ser condenado a devolver os valores reclamados.

Em razão da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente na norma contida em seu artigo 14, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor. A responsabilidade objetiva aperfeiçoa-se mediante o concurso de três pressupostos: defeito no serviço, evento danoso e relação de causalidade entre esses, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios - que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Entretanto, por ser autora beneficiária da gratuidade de justiça, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Inconformada, o autor
CLAUDIO SEVERINO BORGES
interpôs recurso de Apelação (ID 3989776).

Alega a necessidade de reforma da sentença para que seja determinada a quebra do sigilo bancário nas contas em que o recorrente depositou o seu dinheiro e a condenação do banco apelado a devolução dos valores perdidos pelo apelante.

Em sede de contrarrazões (ID 3989782), o recorrido alega preliminarmente que o recurso viola o princípio da dialeticidade, bem como, sustenta a sua ilegitimidade passiva para integrar a lide, no mérito, refuta os argumentos sustentados pelo apelante e pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a apelada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

O Juízo
a quo
enfrentou o tema concernente à impossibilidade de quebra do sigilo bancário.

As razões recursais apresentadas pelo apelante veicularam argumentos relativos à possibilidade da quebra do sigilo bancário, e essas circunstâncias afastam a caracterização da infringência do princípio da dialeticidade.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada esta deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5º, XXXII).

Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.

No caso, a parte autora pugna pela quebra do sigilo bancário em contas pertencentes à instituição financeira, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade Passiva.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a possibilidade de quebra do sigilo bancário.

O apelante requereu a quebra do sigilo bancário das contas em que depositou dinheiro subtraído de si mediante suposta fraude, com objetivo de auferir os valores furtados e recuperá-los.

Contudo, o sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental, consagrada no texto constitucional no artigo 5º, inciso XII.

A inviolabilidade do sigilo dos dados somente por ser afastada nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

A Lei Complementar nº 105 reforça a garantia constitucional da inviolabilidade dos dados bancários ao dispor no art. 1º que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

No mais, o § 4º do aludido artigo ressalta que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes (...)”.

A esse respeito, analise-se o ensinamento de Marcelo Novelino:

“A legitimidade da intervenção estatal pressupõe: I) a existência de justificativa constitucional para acessar dados protegidos pelos sigilos bancário, fiscal, telefônico ou informático (pressuposto material); II) a competência da autoridade responsável pela adoção da medida (pressuposto formal)” (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional, 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 340)

Ressalta-se, por fim, que a jurisprudência tem admitido a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, o que não restou demonstrado
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental, consagrada no texto constitucional no artigo 5º, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana
, como ocorre nas ações de alimentos. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo bancário quando o caso não se enquadrar em justificativa constitucional ou situação excepcional que permita o acesso aos dados protegidos pelo sigilo. 4. A decisão que redistribui o ônus da prova é recorrida por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07024141020188070007 DF 0702414-10.2018.8.07.0007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO MENOR.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos. Não sendo produzida qualquer evidência de que o alimentante oculte renda ou patrimônio, mormente porque há comprovante de rendimentos nos autos, não se vislumbra a necessidade de quebra do sigilo. 2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1º do CC. 3. O valor correspondente a 15% da remuneração do requerido, obtida a qualquer título, fixado na sentença, mostra-se condizente com a situação financeira do alimentante e às necessidades do menor em idade escolar. 4. Em caso de desemprego, deve-se observar o valor da última prestação paga a título de alimentos, até que seja proposta ação de revisão para exoneração ou redução da prestação. Jurisprudência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07064051420208070010 1420083, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2022) (Grifei)

Diante disso, verifico que o caso em análise, não se enquadra em nenhuma justificativa constitucional ou situação excepcional, que permitiria o acesso aos dados protegidos pelo sigilo bancário.

Dessa forma, a realização da prova requerida pelo apelante não seria admitida, pois violaria garantia fundamental prevista na Constituição Federal.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023